Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-61.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-61.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILENE BARBOSA SANTANA FERNANDES

Advogado(s)
:
FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINITRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROFESSOR MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que a supressão imotivada do regime diferenciado de trabalho concedido a servidora enseja a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, um dos requisitos essenciais do ato administrativo.

3. Com isso, nota-se que esta Relatora em decisão fundamentada, reconheceu que não houve, no caso em tela, a regular instauração de procedimento administrativo que viesse a culminar na redução de jornada de trabalho da apelada, motivo pelo qual a redução da sua jornada de trabalho está eivada de vícios que a tornam nula por conta da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
Rememoro ainda que o acórdão de ID 69034936, limitou os efeitos patrimoniais retroativos a data da impetração. Por outro lado, as alegações de cumprimento da decisão judicial devem ser realizadas e comprovadas na hipótese de eventual fase de cumprimento de sentença.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000120-61.2021.8.05.0225
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA
, e como embargada

SILENE BARBOSA SANTANA FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22